Tribunal: STF
Processo: HC 199742
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de receptação simples e receptação qualificada. Sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra geral, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Dosimetria da pena. Concurso formal. Fatos e provas. Impossibilidade. Flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal violação à jurisprudência desta Suprema Corte não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Fernando Reginaldo Koegler, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 624.243/SC (evento 3, fls. 51-4).
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de receptação simples e receptação qualificada (por duas vezes), em concurso material e formal (arts. 180, caput, e 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal) (evento 2, fls. 284-95).
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DIFERENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    II - A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, incide o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.
    III - No caso, há concurso formal entre os crimes, porquanto o Tribunal a quo asseverou que ‘a polícia militar logrou êxito em localizar em posse do recorrente, num mesmo contexto fático, dois motores de veículos com registro de furto’, assim como exarou que ‘houve lesão a patrimônios de pessoas distintas’. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes.
      Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, inexistência de concurso formal entre os crimes de receptação qualificada. Insurge-se contra a exasperação da pena ao aplicar o art. 70 do Código Penal. Sustenta a ocorrência de crime único, ”ainda que com dualidade de bens.” Requer o redimensionamento da pena. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Aliás, a revisão da dosimetria da pena e dos critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua mensuração é matéria de estrito conhecimento nesta via, que deve operar-se apenas nas hipóteses excepcionais em que o ato apontado como coator desborda da discricionariedade juridicamente vinculada, sem atentar para as singularidades do caso concreto.
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “No caso, há concurso formal entre os crimes, porquanto o Tribunal a quo asseverou, expressamente, que ‘a polícia militar logrou êxito em localizar em posse do recorrente, num mesmo contexto fático, dois motores de veículos com registro de furto’, assim como exarou que ‘houve lesão a patrimônios de pessoas distintas’. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. ”.
    Nesse contexto, não se presta a presente via eleita para o reexame e a valoração de fatos e provas ensejadores da fixação da pena. Esta Suprema Corte já assentou que ‘A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); ’A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora